Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO EMBARGANTE. PEÇA PROCESSUAL NÃO JUNTADA AO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. JUNTADA POSTERIOR. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ENUNCIADO 122-FONAJE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. No sistema PJ-e, cabe ao advogado a responsabilidade pelo correto protocolo das peças processuais e a inclusão de documentos nos autos eletrônicos (art. 23 e art. 27 da Portaria Conjunta TJDFT n. 53/14.
2. Por sua vez e, nos termos do Provimento n. 12 do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJ-e as peças essenciais e documentos, e incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados.
3. No caso, consta da certidão de ID 18056420 que os Embargos de Declaração não foram protocolados pelo primeiro embargante no último dia do prazo (13/08/2020), o que é corroborado pelo documento juntado (ID 19030157), somente o fazendo quando já expirado o prazo para a sua interposição, de modo que se afigura manifestamente intempestivo o recurso, consubstanciando erro inescusável, não atribuível ao Poder Judiciário. Neste sentido: Acórdão 1046185, 07062040920178070016, 2a TR.
4. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, por deserção, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE.
5. No caso, como se trata de erro material e a outra parte já se manifestou - respeitado, portanto, o princípio da não surpresa e o contraditório -, e, tendo em vista a ausência de preclusão, quanto ao erro material, além de se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, acolho os embargos do segundo embargante para condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00, haja vista o irrisório valor dado à causa.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, DO AUTOR/PRIMEIRO EMBARGANTE, e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, DO RÉU/ SEGUNDO EMBARGANTE, para correção de erro material.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.